Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717951-46.2018.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS EMBARGADO: MARLENE CORREA LEAL, AMAURY DAS NEVES CLEMENTE, CRISTIANE FERNANDA DOS SANTOS ASSIS D E S P A C H O NEURACIR MARIA DOS SANTOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 27553047. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator